Tribunal: TJBA
Processo: 8058883-80.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058883-80.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARMEM AURORA MOREIRA PENA Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM COISA JULGADA AMPLA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança e julgou extinto o mandado de segurança individual sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ante a ausência de interesse de agir. A agravante, professora aposentada, pleiteia a implantação do piso nacional do magistério em seus proventos com reflexos financeiros, com base na Lei nº 11.738/2008, sustentando que não deseja se beneficiar da coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo anteriormente julgado (nº 8016794-81.2019.8.05.0000), e que a ação individual não estaria impedida pela existência da ação coletiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: (i) definir se há interesse de agir na impetração individual quando o direito já foi reconhecido em ação coletiva com coisa julgada exequível. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse processual exige utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, o que não se verifica quando há decisão coletiva já transitada em julgado, que reconhece o mesmo direito pleiteado individualmente, sendo passível de execução pela impetrante. A existência de título judicial coletivo que assegura o direito ao piso nacional aos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas, com paridade vencimental, torna desnecessária a propositura de nova ação individual com mesmo objeto. A repetição da demanda contraria os princípios constitucionais da economia processual e da celeridade da prestação jurisdicional (CF, art. 5º, LXXVIII), impondo a extinção do processo sem julgamento de mérito por ausência de interesse de agir. O prazo prescricional para a execução da decisão coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado, conforme jurisprudência consolidada do STJ e aplicação da Súmula 150 do STF, não havendo que se falar em prescrição da pretensão executiva. A manifestação unilateral de desinteresse na coisa julgada coletiva não afasta o reconhecimento da ausência de necessidade do provimento jurisdicional, tampouco legitima a rediscussão de matéria já decidida em ação de eficácia ampla. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LXXVIII; EC nº 41/2003, art. 6º; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10; CPC, arts. 17, 330, III e 485, VI; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.926.696/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 03.05.2024; STJ. Vistos, relatados e discutidos este agravo interno nos autos de nº 8058883-80.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante CARMEM AURORA MOREIRA PENA e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR